Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708362-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLA REGINA SOUZA E SILVA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0034381-74.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da agravante sobre imóvel (id 150034313 dos autos originários). A agravante noticia que a agravada propôs a ação originária para o recebimento de R$ 2.552,44 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) referente a cinco (5) cheques. Narra que foram realizadas inúmeras tentativas de localização de bens em seu nome e foi identificado o imóvel localizado no SHMA QC 12, Torre I, Apartamento n. 101, Jardins Mangueiral, Brasília/DF e requereu sua penhora. Relata que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora do imóvel. Alega que o imóvel é seu único bem de família, adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida e encontra-se financiado pela Caixa Econômica Federal. Sustenta que a regra da impenhorabilidade do bem de família legal abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade do bem de família decorre da destinação do imóvel e não da natureza do título de sua ocupação, posse ou propriedade. Acrescenta que os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem e, caso este seja o único imóvel utilizado para sua moradia permanente, os direitos estarão afetados à aquisição de bem de família. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta o direito do idoso a uma moradia. Menciona o art. 230 da Constituição Federal. Argumenta que a penhora do único bem de família para a satisfação de dívida de R$ 2.552,44 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) é medida excessivamente onerosa. Cita os arts. 847 e 848 do Código de Processo Civil. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a penhora do bem imóvel. O preparo foi recolhido (id 44480825 e id 44480827). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância (id 44517824). A agravante não apresentou manifestação (id 45202437). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante pede a reforma da decisão agravada e alega que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de seu único bem imóvel destinado à sua moradia. Sustenta que o bem é impenhorável por ser bem de família. Salienta a excessividade da medida constritiva adotada ante a desproporcionalidade do valor do bem e do crédito exequendo. A análise dos autos originários revela que a decisão agravada deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da agravante sobre imóvel localizado no SHMA QC 12, Torre I, Apartamento n. 101, Jardins Mangueiral, Brasília/DF (id 150034313 dos autos originários). A agravante interpôs diretamente o presente agravo de instrumento e não apresentou ao Juízo de Primeiro Grau as alegações acima mencionadas para sua prévia apreciação, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator